Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706806-29.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, MARCIA GOMES DE ALMEIDA ICO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS HOSPITALARES EM ESTABELECIMENTO DA REDE PARTICULAR. SOLICITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. PACIENTE QUE PROCUROU PRIMEIRAMENTE O HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à anulação do negócio jurídico celebrado entre a parte recorrente e o segundo réu, Hospital Santa Helena, em razão do estado de perigo vivenciado, pelo qual, segundo alega, assumiu obrigação excessivamente onerosa, por necessidade de salvar sua vida. Outrossim, requereu a condenação do primeiro réu, Distrito Federal, a pagar ao Hospital Santa Helena a quantia de R$ 29.168,69 (vinte e nove mil, cento e sessenta e oito reais, sessenta e nove centavos), declarando-se extinta a dívida da autora perante o Hospital. Sustenta que o atendimento na rede privada se deu pelo fato de não ter logrado atendimento satisfatório perante a rede pública de saúde. Afirma, ainda, que o contrato de prestação de serviço hospitalar se deu em momento de fragilidade e como condição prévia para que o atendimento médico acontecesse, portanto, a vontade de contratar está viciada pelo estado de perigo. Argumenta também que iniciado o atendimento no hospital da rede particular, logo solicitou sua transferência para nosocômio da rede pública, porém houve mora do DF em disponibilizar o leito, o que somente ocorreu em 09.06.2019, resultando em uma despesa que não tem condições de arcar. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, declarando-se a nulidade do contrato de prestação de serviços com o Hospital Santa Helena ou, subsidiariamente, que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento das despesas de internação naquela unidade de saúde privada. Ademais, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF - PRODEF. II. Verifica-se que a escolha inicial da parte recorrente não foi a rede pública de saúde. No entanto, em 04.06.2018, seus familiares, por meio da Defensoria Pública, solicitaram uma vaga em hospital da rede pública, como comprovam os documentos juntados sob o ID 19438519, os quais comprovam o encaminhamento de ofícios ao Hospital Santa Helena e à Central de Regulação de Internações Hospitalares (CRIH). Outrossim, no prontuário de atendimento da parte recorrente há várias anotações no sentido de que a paciente aguardava transferência para hospital da rede pública, sendo disponibilizada a vaga somente após seis dias de internação. Nesse interregno o hospital privado realizou exames, ministrou medicamentos, monitorou o estado da paciente, encontrando-se documentados nos autos os serviços prestados, cujo pagamento é devido. III. Não está configurado o estado de perigo (CC, art. 156), primeiramente porque é próprio do serviço prestado pelo segundo recorrido a situação de fragilidade de saúde e, eventualmente, risco à vida daqueles que o procuram. Ainda assim, a parte recorrente poderia ter-se dirigido a um estabelecimento da rede pública. Ao buscar um hospital privado, estava ciente de que haveria despesas a serem custeadas, cabendo ressaltar que apesar do atendimento de emergência, não consta que tenha ali chegado inconsciente ou sem sua manifestação de vontade. Ademais, a configuração do estado de perigo como vício do negócio jurídico requer a existência do elemento subjetivo, qual seja, o dolo de aproveitamento, além da onerosidade excessiva como elemento objetivo. Ambos não estão presentes, uma vez que o hospital privado não exige vantagem exagerada, movido pela intenção de aproveitar-se da fragilidade dos pacientes. Busca apenas a justa contraprestação dos serviços prestados. IV. Lado outro, restou demonstrado que o Distrito Federal foi provocado no dia 04.06.2018 a viabilizar um leito para a parte recorrente na rede pública de saúde, o qual somente foi disponibilizado dia 09.06.2018. Resta, desse modo, demonstrada a omissão estatal na adequada prestação do serviço público de saúde. É cediço que, a teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que, em regra, a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente, como no caso em tela. Assim, deve o Distrito Federal responder por sua omissão. V. No entanto a situação da parte autora não se equipara àqueles que buscam desde o início a rede pública de saúde e ali não encontram atendimento. A parte recorrente buscou primeiramente o hospital particular, cujos serviços foram adequadamente prestados até o momento em que obteve o leito esperado na rede pública. Desse modo, é ela própria responsável pelas despesas geradas entre o dia 03.06.2018 e 04.06.2018, no total de R$ 10.475,62 (dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, sessenta e dois centavos), conforme ID 19438520 - Pág. 3-4. VI. O valor devido pelo Distrito Federal não está restrito à tabela do SUS, pois o serviço não foi prestado pelo hospital privado na qualidade de conveniado, mas de forma particular, ante a omissão estatal em providenciar o leito hospitalar para a parte recorrente. VII. Por derradeiro, não há que se falar em condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais somente são devidos no caso de litigância de má-fé ou, sem segundo grau, pelo recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). VIII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de pagar ao HOSPITAL SANTA HELENA a quantia de R$ 18.693,09 (dezoito mil, seiscentos e noventa e três reais, nove centavos), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do vencimento e acrescida de juros moratórios pelo mesmo índice de remuneração das cadernetas de poupança desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1296350, 07068062920198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta a violação aos arts. 100, 196 e 199, §§ 1° e 2o, todos da CF/88. Alega, ainda, que eventual condenação ao ressarcimento de despesas médicas deve se dar de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento do presente recurso. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF